Tribunal: TJDFT
Processo: 0747197-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747197-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ROSANGELA VIEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, fixando, como valor devido, o montante de R$ 2.765,06 (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos). Além disso, determinou a intimação da devedora para promover o pagamento do valor, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de constrição patrimonial. Em suas razões, a agravante afirma encontrar-se em recuperação judicial, motivo por que o valor do crédito exequendo deveria sofrer atualização apenas até a data em que esta foi decretada, qual seja, 20/06/2016. Argumenta, além disso, que o juízo agravado não tem competência para praticar atos executórios, de forma que se impunha, liquidada a dívida, a emissão de certidão de crédito para homologação no processo recuperacional. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, a fim de reconhecer que o crédito deve ser pago no processo de recuperação judicial, bem como para limitar a incidência dos encargos acessórios até a data do pedido de recuperação judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que advirá à agravante no caso de prosseguimento do feito, com a realização de atos constritivos em seu desfavor. Além disso, em se tratando de crédito constituído antes da deflagração da recuperação judicial da agravante, eis que o acórdão exequendo transitou em julgado em 18/09/2013 (id. 2091585), os argumentos expendidos pela parte agravante acerca da limitação da correção monetária à data do pedido da recuperação judicial, bem assim da impossibilidade de realização de atos constritivos pelo juízo agravado, são relevantes e consistentes e podem vir a ensejar a reforma da decisão recorrida. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2020 18:43:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator